Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-44.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-44.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MAICO MACHADO VINISKI - CPF: 004.490.041-47 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. ART. 700, §5º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória fundada em débito de cartão de crédito, ao fundamento de insuficiência da prova escrita, pleiteando a cassação da decisão para prosseguimento do feito ou para oportunizar a emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados constituem prova escrita idônea para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito sem prévia oportunidade de emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência do débito, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4.

A insuficiência documental não autoriza a extinção imediata do processo, devendo o juiz oportunizar à parte autora a emenda da inicial, conforme art. 700, §5º, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento do feito pelo procedimento comum, com possibilidade de dilação probatória, especialmente quando já apresentados embargos monitórios.

6.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito, da celeridade e da economia processual impõem a correção do vício antes da extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O juiz deve oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 700, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 8º, 485, I, e 700, caput e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.846.189/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 852.998/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.05.2018; TJMT, Apelação nº 1004435-20.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Monitória ajuizada em razão da insuficiência da prova escrita.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, em que sustenta que a ação foi devidamente instruída com os documentos exigidos pelo artigo 700 do Código de Processo Civil e pela Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, incluindo memória de cálculo discriminada.

Subsidiariamente, aduz que o juízo incorreu em "decisão surpresa" e cerceamento de defesa, argumentando que, caso a documentação fosse considerada insuficiente, caberia ao magistrado intimar a autora para emendar a petição inicial, nos exatos termos do artigo 700, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito ou para que lhe seja oportunizada a emenda à inicial.

Em sede de contrarrazões, o apelado argumenta que não houve decisão surpresa, porquanto a insuficiência documental foi expressamente arguida nos embargos monitórios, tendo a apelante plena oportunidade de se manifestar e complementar as provas durante a impugnação, quedando-se inerte quanto à juntada de novos documentos.

Requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro Mt/Rr ajuizou ação monitória, com o objetivo de cobrança de débito oriundo da utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 63.174,37, supostamente inadimplido desde setembro/2024.

Sustenta que o requerido mantinha conta corrente junto à cooperativa e utilizava cartão de crédito a ela vinculado, por meio do qual realizou diversas operações mediante crédito rotativo, tendo, a partir de determinado momento, deixado de efetuar o pagamento das faturas, o que ocasionou a formação do débito.

Afirma ainda que promoveu tentativas de solução extrajudicial, sem êxito, razão pela qual ajuizou a demanda, instruindo-a com contrato de abertura de conta, adesão ao cartão, faturas e extratos, os quais, embora sem força executiva, configurariam prova escrita apta a embasar a ação monitória.

Regularmente citado, o requerido apresentou embargos à ação monitória. Em sede de defesa, sustentou, que a autora não juntou demonstrativos suficientes para evidenciar a origem da dívida, tampouco a evolução do débito do cartão de crédito, o que inviabilizaria a aferição da correção dos valores cobrados.

Defendeu, assim, a inépcia da inicial ou, ao menos, a impossibilidade de prosseguimento da ação por ausência de prova escrita idônea.

Em resposta, a autora apresentou impugnação aos embargos monitórios. Nessa oportunidade, defendeu que os extratos e faturas juntados permitem a identificação da dívida e seu valor, sendo desnecessária a apresentação de todos os demonstrativos detalhados exigidos em sede de execução.

Requereu, ao final, a rejeição dos embargos e o prosseguimento da ação com a constituição do título executivo judicial.

Sobreveio sentença que concluiu pela insuficiência da prova escrita para instruir a ação monitória e, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da suficiência da prova escrita que instrui a ação monitória, bem como à possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais.

Segundo o art. 700 do CPC a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter direito de exigir pagamento de quantia, entrega de coisa fungível ou bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em complemento, a Súmula n. 247/STJ dispõe que "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória
".

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelante colacionou faturas do cartão de crédito (ID 199258059) referentes aos meses de fevereiro a julho de 2025, de valor estático de R$ 53.981,00 a título de saldo anterior. Não foram apresentadas as faturas originárias que demonstram as compras, os saques ou a utilização efetiva do crédito pelo consumidor que culminaram na formação desse saldo pretérito.

Ademais, a "memória de cálculo" juntada (ID 199258060), embora atualize o débito com juros e correção monetária desde a data apontada como inadimplemento, parte de um valor base já consolidado (R$ 53.981,00), o que impede o julgador e a parte contrária de sindicar a lisura da formação da dívida principal.

Assim, deve ser possibilitado ao apelante emendar a inicial, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4º e 8º do CPC/2015.

Além disso, dispõe o § 5º do artigo 700 do Código de Processo Civil que, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, o juiz deve intimar a parte autora para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N
. 283 DO STF, POR ANALOGIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS. PROCEDIMENTO COMUM. PROSSEGUIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula
n
. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

2. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Ademais, caso o objeto seja o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá se instruída com a memória de cálculo.
3. Estando ausentes os requisitos da monitória, o autor deve ser intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento comum.
No entanto, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, após ser citado, apresentar embargos monitórios, não cabe a extinção do processo sem resolução do mérito, considerando que, com o oferecimento dos embargos, o processo deve prosseguir pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur, mediante dilação probatória.
4. No particular, a sentença foi corretamente anulada para que se prossiga pelo procedimento comum.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa extensão, negar-lhe provimento. (Grifei) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.846.189/S
P
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
16/6/2025, DJEN 24/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL.PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO AJUIZADA SOB RITO MONITÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. ART. 700 DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. ART. 700, §5º, CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita apresentada (suposto contrato de arrendamento rural) não atende aos requisitos formais previstos no Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e no Decreto n. 59.566/1966, mostrando-se inidônea para o manejo da ação monitória.

4. O art. 700, §5º, do CPC impõe, em tais hipóteses, a intimação da parte autora para emendar a inicial e adaptar a demanda ao procedimento comum, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

5. A extinção imediata, sem oportunizar a correção de forma injustificada, configura nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impondo a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da inicial, nos termos do art. 700, §5º, do CPC.

Tese de julgamento: “Na ação monitória, diante de dúvida quanto à idoneidade da prova escrita apresentada, o juiz deve oportunizar a emenda da inicial para conversão ao procedimento comum, não sendo cabível a extinção imediata do processo sem resolução do mérito.”

(...)

(N.U 1004435-20.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

Dessa maneira, não cabe a extinção da lide neste momento, já que antes deve ser possibilitada a emenda da inicial. Logo, o decisum deve ser cassado para essa finalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao apelante a emenda da inicial.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026